Tribunal: TJES
Processo: 5011108-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011108-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: JOSIEL CLAUDINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011108-80.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIA VAREJO S/A

RECORRIDO: JOSIEL CLAUDINO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de recurso contra decisão proferida em sede de Embargos à Execução em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os embargos à execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil e condenou o embargante, ao pagamento de custas processuais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de preclusão das matérias vertidas neste momento processual, especialmente, ante ao trânsito em julgado da sentença de mérito ID 8893477.

É certo que o alegado excesso de execução por ausência de prova mínima constitutiva do direito do embargado, bem como que a obrigação imposta seria impossível de ser cumprida são atinentes ao mérito da demanda já coberta pela coisa julgada, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Noutra banda, concordo que “[...]
quanto ao valor das astreintes, certo é que o valor da multa só chegou ao patamar em que se encontra por culpa da embargante, ante a sua inércia em cumprir a obrigação imposta. Além disso, dizer que a exequente enriquecerá com o valor da multa se mostra um exagero, uma vez que ninguém fica rico com o recebimento do valor executado
” – ID 8893556.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)